Tribunal: TJES
Processo: 5000077-92.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-92.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA NATALINA VIEIRA FERNANDES e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULAS Nº 229 E 278 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, a prescrição da pretensão autoral, diante da divergência existente entre as partes no que diz respeito à suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo.

2.
O marco inicial do aludido prazo prescricional ocorre na data em que a vítima do acidente de trânsito teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 278/STJ), prazo que permanece suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa da seguradora (Súmula 229/STJ).

3.
Prescrição não configurada, eis que o requerimento administrativo suspendeu o prazo trienal, tendo os autores ajuizado a ação antes de seu decurso.

4.
Observando a omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros: “Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação”. Precedestes TJES.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES (id. 9169232) que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Maria Natalina Vieira Fernandes e outros
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do seguro DPVAT, com juros legais a partir da citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ).

Em suas razões recursais (id. 9169284), a apelante sustenta, em síntese,
(i)
que a pretensão indenizatória deduzida em juízo está prescrita desde 06/11/2022, visto que o sinistro ocorreu no dia 06/11/2019 e, conforme entendimento sumulado do c. STJ, a ação de cobrança de seguro obrigatório prescreve em três anos. Ainda, afirma
(ii)
que o juízo se omitiu quanto ao índice a ser aplicado na correção monetária, que deve incidir “
a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária”.

Em contrarrazões (id. 9169290), os apelados apontam que realizaram requerimento administrativo em 30/08/2022, dentro do triênio prescricional, o que suspende o prazo de extinção da pretensão. Quanto ao índice de correção monetária, não houve manifestação.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Na hipótese em apreço, os autores narram que o Sr. José Fernandes, pai e esposo dos mesmos, foi a óbito em acidente de trânsito ao conduzir seu veículo, motivo pelo qual fazem jus ao percebimento do seguro DPVAT.

Diante desse cenário, Instância Primeva condenou a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), por entender que os apelados lograram êxito em comprovar os requisitos exigidos pela citada lei nº 6.194/74 para fazerem jus ao recebimento da indenização securitária DPVAT.

Em resposta, a seguradora interpôs a presente apelação cível argumentando que a pretensão autoral encontra-se prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 03 (três) anos entre a data do acidente e o ajuizamento da ação.

Sobre o tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça, com suporte no inciso IX do § 3º do artigo 206 do Código Civil de 2002, possui entendimento sumulado de que “
A ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
” (Súmula nº 405).

Outrossim, o Tribunal da Cidadania também sumulou o posicionamento no sentido de que, tratando-se de seguro decorrente de invalidez permanente, o marco inicial do aludido prazo prescricional ocorre na data em que a vítima do acidente de trânsito teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 278/STJ),
o qual
permanece suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa da seguradora
(Súmula 229/STJ).

Isso porque, enquanto a seguradora analisa administrativamente a comunicação do sinistro, não há negativa e, logo, necessidade de recorrer ao judiciário, pois se pressupõe que a vítima será indenizada, nos termos da lei.

Destarte, uma vez que o segurado não tem ação enquanto não ultrapassada essa etapa, há de se reconhecer o seu caráter suspensivo.

A título ilustrativo, confira-se recente julgado desta Eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE E A PROPOSITURA DA DEMANDA. SÚMULAS Nº 229 E 278 DO STJ. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDICA CIÊNCIA DA LESÃO INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, a prescrição da pretensão autoral, diante da divergência existente entre as partes no que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo. [...] 5) Conquanto o c.
Superior Tribunal de Justiça possua entendimento sumulado no sentido de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado (Súmula nº 229),
certo é que após a ciência da recusa administrativa houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do protocolo desta ação, a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, manter incólume a sentença objurgada. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC N. 0020584-90.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/Jul/2023)

In casu
, conquanto a vítima tenha falecido no próprio local do acidente, em 06/11/2019 e, logo, a pretensão dos autores prescreveria em 06/11/2022, houve requerimento administrativo 68 dias
1
antes da referente data, em 30/08/2022, de modo a suspender o prazo.

Nesse sentido, mesmo que se considere a retomada do prazo prescricional em 06/01/2023, com a negativa da seguradora (id. 9169223 – p. 26), e não com a data de ciência da decisão, ainda não haveria prescrito o direito dos apelados à indenização DPVAT, eis que a ação foi proposta em 09/02/2023, antes do decurso triênio prescricional (15/03/2023). Portanto, não assiste razão à seguradora apelante neste tópico.

Quanto aos juros moratórios e a incidência de taxa, é o entendimento:
“Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação”
. Cito: (TJES – Classe: Apelação Cível, 5000136- 43.2020.8.08.0023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 03/10/2022); (TJES – Classe: Apelação Cível, 0002695-04.2019.8.08.0020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, Julgamento: 04/09/2023).

Posto isso, a sentença merece reforma parcial, tão somente para determinar a incidência dos índices de correção monetária e de taxa de juros de mora conforme entendimento pacificado neste Tribunal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar
-lhe
parcial
provimento,
para que a correção monetária incida de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação, e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

É como voto.

1
https://www.webcid.com.br/calendario/calcular-dias

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.